Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-91.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-91.2020.8.14.0005

APELANTE: MACIO DE SOUZA, GUILHERME FERREIRA DE SOUZA

APELADO: NILO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE BLOQUEIO DE CONTA PELO BACENJUD COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes ao seu convencimento, indefere o pedido de produção de provas.

2. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800142-91.2020.8.14.0005

AGRAVANTE: MACIO DE SOUZA

AGRAVANTE: GUILHERME FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: NILO DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id.11107990), interposto por MACIO DE SOUZA e GUILHERME FERREIRA DE SOUZA, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.10763719), exarada no recurso de Apelação Cível em Ação Ordinária de Bloqueio de Conta pelo Bacenjud com Pedido Liminar c/c Danos Morais movida por NILO DE SOUSA, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE BLOQUEIO DE CONTA PELO BACENJUD COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. VALOR A SER PAGO POR AMBOS OS RÉUS ADEQUADO. PRINCÍCIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DOITJE/PA

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes ao seu convencimento, indefere o pedido de produção de provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Restando provados nos autos os fatos constitutivos, o pedido do autor deve ser julgado procedente.

3. A retenção indevida pelos réus de valor que não lhes pertencia, quando o deveria repassar imediatamente ao autor, é ato ilícito que gera dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, restando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada réu em favor do autor, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso em análise.

5. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Em suas razões, sob o Id. n. 11107990, os agravantes alegaram, em síntese, violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis que não lhes teria sido oportunizado a produção das provas testemunhais e depoimento das partes, por considerar que seria de especial importância no feito em análise.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada (Id. 11375832) onde o recorrido alegou que as provas requeridas pelos recorrentes não teriam o condão de trazer novos fatos além dos que já estavam consignados nos autos, eis que teriam informações suficientes para o conhecimento da matéria, pelo que requereu a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Incluaído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MACIO DE SOUZA e GUILHERME FERREIRA DE SOUZA contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes nos autos da Ação Ordinária de Bloqueio de Conta pelo BacenJud com Pedido Liminar c/c Danos Morais ajuizada por NILO DE SOUZA.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 11107990, os agravantes alegam, em suma, violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, eis que, embora tivessem requerido a produção de prova testemunhal e depoimento das partes, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, diante da constatação de que o pedido de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes não contribuiria para a solução do feito, cabível o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Primeiramente, em que pese os apelantes terem arguido o cerceamento de defesa no mérito das razões recursais analiso a questão como preliminar ao mérito recursal.

Em suas razões alegam que seria necessário o depoimento pessoal das partes, bem como a produção de prova testemunhal e que, ao indeferir tais provas, o juízo não oportunizou o direito de defesa das partes.

Sem razão.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder de determinar a produção da prova que entender necessária e indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação:

‘Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.’

Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal ou o depoimento pessoal das partes não contribuiria para o desfecho do processo e entendendo o magistrado não haver a necessidade de produção de outras provas, considerando o acervo já constante nos autos, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

‘Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I- Não houver necessidade de produção de outras provas’

O Código de Processo Civil não confere ao julgador mera faculdade de afastar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever de fazê-lo, primando pela celeridade do processo. Encontrando-se a matéria suficientemente instruída, tal como consignado na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa das garantias constitucionais do processo.

Acerca do assunto, decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA PROVA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO. PROVAS. REAVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO VEDADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Inexiste afronta aos ar ts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.2.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.4.
A Corte de origem entendeu competir ao magistrado determinar ou dispensar a produção de provas, analisando sua necessidade para o deslinde da causa. Nesse sentido, concluiu que as provas requeridas não eram necessárias ao julgamento do feito, haja vista presença de elementos suficientes para formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão
. Rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de reconhecer a imprescindibilidade da dilação probatória, demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.5. No caso concreto, o Tribunal a quo destacou que a parte recorrente contribuiu para o agravamento do prejuízo suportado ao não promover atos visando o cumprimento da obrigação contratual assumida pelo recorrido, ao invés de ajuizar ação temerária. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp n. 2.059.266/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ademais, compulsando os autos verifica-se que, em que pese a manifestação dos requeridos pela produção das provas testemunhais e pelo depoimento pessoal das partes, não informaram o fato que merecia ser provado (Id. 9407187).

Por essas motivações, rejeito a
preliminar
arguida e, passo ao exame do mérito.”

Ademais, na decisão impugnada restou consignado que o autor, ora recorrido, comprovou o fato constitutivo de seu direito, consoante documentação anexada aos autos, senão vejamos:

“ (...)

Pretendem os apelantes a reforma da sentença recorrida, sob a alegação de que o autor não apresentou os meios de prova de constituição de seu direito e que, caso seja mantida a condenação dos requeridos aos danos morais, pleiteiam a revisão do quantum indenizatório.

Sem razão em suas alegações. Senão vejamos.

A solução da lide em análise passa, essencialmente, pela análise do conjunto probatório carreados aos autos.

Caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme art. 373, I e II, CPC/15.

Compulsando os autos com acuidade, verifica-se, tal como consta na sentença ora impugnada, que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo de seu direito, pois possuía em conta bancária de sua titularidade o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), consoante Id. 9407113, o qual foi transferido, posteriormente, para os réus MACIO DE SOUZA e GUILHERME FERREIRA DE SOUZA, nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada parte, consoante documento de Id.9407113.

E, em que pese a alegação dos recorrentes no sentido de que antes da transferência do valor para a conta dos recorrentes, já haviam ingressado com a ação de inventário dos bens, fato é que, consoante consignado corretamente na sentença recorrida, à época da transferência dos valores aos requeridos, ora apelantes, não havia qualquer ordem legal para justificar a retenção indevida.

Ademais, quanto à falta de conexão dos gastos alegados com a manutenção de bens do espólio da genitora dos requeridos para o deslinde da presente demanda, pontuou o juízo de origem:

‘ (...)

No mais, ainda que se alegue custos pela manutenção dos bens do espólio no importe de R$ 265.943,10, tal questão deve ser dirimida pelo Juízo que tramita a ação de inventário que foi posteriormente ajuizada pelos réus.

Necessário registrar que eventuais gastos com a manutenção dos bens, além da informação de qualquer crime cometido pelo autor, é desinfluente para o julgamento da (sic) desta demanda, vez que somente pelo Juízo inventariante tal celeuma será esmiuçada.

Em arremate, os documentos acostados de parte a parte demonstram que os réus apropriaram indevidamente os bens e /ou valores do autor, afrontando o que preceitua a lei nº 10.741 de 2003 (Estatuto do IIdoso).’

Assim, os réus, ora apelantes, não lograram êxito em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, tal como consta na sentença recorrida, comprovada a apropriação indevida dos valores e considerando o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta dos apelantes, o valor deve ser devidamente restituído ao autor, restando comprovado o ato ilícito e a obrigação de indenizar.

Assim prescreve o art. 186, do CC/2002: ‘Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Desta forma, compartilho do entendimento do MM. Juízo Monocrático no sentido de que a retenção indevida pelos réus de valor que não lhe pertencia, quando o deveria repassar imediatamente ao autor, é ato ilícito que gera o dever de indenizar pelo dano moral, também, na forma do art. 927 do CC ‘Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.’

Deste modo ratifico que “não implica cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.125.121/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023